Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. STJ. TEMA 1150. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.150, fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público. Na mesma oportunidade, também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, definindo-se como agentes arrecadadores de ambos, na forma do referido decreto, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos dos Decretos no 1.608/95 e no 4.751/2003.
3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo.
4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).
5. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
6. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.